Tribunal: STJ
Processo: 0319568-66.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 851887 - SP (2023/0319568-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH - SP038555
ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
FABIO GASPAR DE SOUZA - SP334174
GUILHERME NEMESIO DA ROCHA - SP518871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEI DE LICITAÇÕES.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE COMPLEXA DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS
CORPUS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. ATIPICIDADE. CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que o trancamento da
ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção
da punibilidade. Precedentes.
2. A denúncia que descreve os fatos de forma clara e precisa, permitindo o
exercício da ampla defesa e do contraditório, atende aos requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, não se caracterizando inépcia.
3. A análise da prescrição da pretensão punitiva e da incompatibilidade
lógica de ocorrência dos tipos penais demanda, no caso concreto, exame
aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
4. Não há como acolher, nesta sede e neste momento processual, a
pretensão do impetrante, sendo certo que as questões suscitadas deverão
ser oportunamente apreciadas pelo juízo competente, após regular
instrução processual.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48662990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: e0c3b450-a09a-40cc-a50c-ec069d5456ef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48662990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: e0c3b450-a09a-40cc-a50c-ec069d5456ef

AgRg no HABEAS CORPUS No 851887 - SP (2023/0319568-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH - SP038555
ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
FABIO GASPAR DE SOUZA - SP334174
GUILHERME NEMESIO DA ROCHA - SP518871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEI DE LICITAÇÕES.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE COMPLEXA DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS
CORPUS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. ATIPICIDADE. CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que o trancamento da
ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção
da punibilidade. Precedentes.
2. A denúncia que descreve os fatos de forma clara e precisa, permitindo o
exercício da ampla defesa e do contraditório, atende aos requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, não se caracterizando inépcia.
3. A análise da prescrição da pretensão punitiva e da incompatibilidade
lógica de ocorrência dos tipos penais demanda, no caso concreto, exame
aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
4. Não há como acolher, nesta sede e neste momento processual, a
pretensão do impetrante, sendo certo que as questões suscitadas deverão
ser oportunamente apreciadas pelo juízo competente, após regular
instrução processual.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48127357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:37
Código de Controle do Documento: 8be26fe0-0d04-4b46-9aea-6ee336015a85

Trata-se de agravo regimental interposto por DONISETE FERNANDES DOS
SANTOS contra a decisão monocrática de minha relatoria que denegou a ordem de
(e-STJ fls. 4473/4480) e que foi assim relatada:
habeas corpus
"Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ADRIANA
ALMEIDA DE OLIVEIRA em favor de DONISETE FERNANDES DOS
SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (HC n. 2183068-50.2022.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nos
arts. 288 e 317, § 1o, ambos do Código Penal, bem como nos arts. 89, 90,
92, caput e parágrafo único, todos da Lei n. 8.666/1993, por ter, segundo a
acusação, na condição de Secretário de Administração do Município de
Diadema à época, agindo em concurso com outros denunciados, fraudado
processos licitatórios e recebido vantagens financeiras indevidas.
O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus impetrado pela
defesa (e-STJ fls. 4297/4309).
Em embargos de declaração, o Tribunal acolheu parcialmente o recurso, e,
nesta parte, indeferiu o pedido (e-STJ fls. 4320/4327).
No presente habeas corpus, sustenta a impetrante que haveria erro grave na
denúncia, pois o paciente não era Secretário de Administração no período de
2007 a 2010, como afirmado na exordial, tendo deixado o cargo em
(extinto por lei) e se aposentado em 2009. Argumenta que houve
31/12/2008
prescrição da pretensão punitiva, pois, à época dos fatos, vigia a lei anterior
à Lei n. 12.234/2010, que permitia a contagem do prazo prescricional tendo
por termo inicial a data dos fatos. Por fim, aduz que haveria atipicidade em
relação ao crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 (e-STJ fls. 3/68).
A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 4378/4379).
As informações foram prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 4396
/4401) e pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 4406/4452).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ,
argumentando que o trancamento da ação penal é medida
excepcionalíssima. Quanto à prescrição, invocou a Súmula n. 438 do STJ,
que veda a extinção da punibilidade pela prescrição com fundamento em
pena hipotética (e-STJ fls. 4459/4462)." (e-STJ fls. 4473/4474).
No presente agravo regimental, o agravante alega que "haverá de ser
revista a decisão agravada no que tange ao afastamento da prescrição da pretensão
" (e-STJ fl. 4485). Argumenta que a análise da prescrição deve ser realizada
punitiva
com base na pena em abstrato, mediante cotejo de datas consolidadas nos autos.
Defende que os crimes estariam prescritos, considerando as datas de assinatura do
contrato e do termo aditivo, bem como sua saída do cargo público. Aduz, ainda, a
incompatibilidade da imputação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 com os demais tipos
penais, uma vez que aquele pressupõe ausência de licitação, enquanto a denúncia
afirma expressamente que houve procedimento licitatório.
Documento eletrônico VDA48127357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:37
Código de Controle do Documento: 8be26fe0-0d04-4b46-9aea-6ee336015a85

Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que "seja reformada
l" (e-STJ
a decisão agravada para conceder a ordem, na forma posta na Petição Inicia
fl. 4499).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, importante dizer que a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem
necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade
da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou
ainda a extinção da punibilidade.
2. No caso, a denúncia descreve fatos que, em tese, configuram crime
previsto na Lei n. 8.137/1990, havendo indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva nesta fase inicial da persecução penal.
3. As alegações de ausência de justa causa e inépcia da denúncia
confundem-se com o mérito da ação penal, demandando análise
aprofundada do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas
corpus.
4. O exame superficial das provas pré-constituídas foi devidamente realizado
na decisão agravada, não se constatando ilegalidade flagrante apta a
justificar a concessão da ordem.
5. Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função
jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova
para a verificação da verdade dos fatos, o que somente se admite em
hipóteses excepcionais não evidenciadas no caso concreto.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48127357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:37
Código de Controle do Documento: 8be26fe0-0d04-4b46-9aea-6ee336015a85

(AgRg no RHC n. 182.192/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
11/3/2025
Ressaltei na decisão agravada que "a análise da prescrição não se mostra
tão simples quanto pretende fazer crer a defesa. Isso porque a definição do termo
inicial da prescrição exige a determinação precisa das datas dos fatos delituosos, a
natureza dos crimes (se instantâneos, permanentes ou continuados) e a eventual
" (e-STJ fls. 4477).
existência de outros marcos interruptivos
Com efeito, a questão prescricional constitui matéria de direito material que,
em princípio, pode ser objeto de cognição em sede de
. Contudo, sua
habeas corpus
análise encontra limitações quando demanda exame aprofundado do conjunto fático-
probatório, circunstância que se verifica na presente hipótese.
O agravante apresenta extensa tabela pretendendo demonstrar a ocorrência
da prescrição com base em datas específicas (e-STJ fls. 4486/4488), argumentando
que "a extinção da punibilidade fora alcançada com base na pena máxima, não a que
se quer, mas a única possível ao Agravante à luz da exata pena requerida a ele, na
" (e-STJ fls. 4485).
denúncia
Ocorre que a definição precisa dos marcos temporais relevantes para a
contagem do prazo prescricional não se revela tão simples. A verificação da data de
consumação dos delitos imputados exige análise minuciosa não apenas dos
documentos contratuais, mas de todo o contexto fático em que se desenvolveram as
condutas supostamente delituosas. Exige a determinação precisa das datas dos fatos,
a natureza dos crimes e a eventual existência de outros marcos interruptivos. Assim, a
verificação da prescrição da pretensão punitiva exige um exame aprofundado do
conjunto probatório, incluindo documentos, depoimentos e demais elementos de prova
colhidos na fase instrutória.
Com efeito, tratando-se de crimes praticados no âmbito de procedimentos
licitatórios complexos, com múltiplos agentes e atos administrativos sucessivos, a
determinação do momento consumativo de cada delito demanda exame acurado das
circunstâncias concretas.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS
HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA
COMPROVAÇÃO DOS MARCOS INTERRUPTIVOS. DETERMINAÇÃO DE
EXAME PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA48127357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:37
Código de Controle do Documento: 8be26fe0-0d04-4b46-9aea-6ee336015a85

II - Em razão da inequívoca comprovação acerca dos marcos interruptivos
do prazo prescricional, não há como perquirir, nesta via, primo ictu oculi, se
houve o advento da prescrição, matéria a ser melhor esclarecida nas
instâncias ordinárias.
III - In casu, o exame da prescrição da pretensão punitiva deve ser realizado
pela instância de origem, detentora da competência para analisar com
profundidade as provas dos autos, a fim da esclarecer, com necessário grau
de certeza, os datas dos marcos interruptivos noticiados nos autos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 443.624/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/8/2018
21/8/2018
O agravante apresenta argumentação de que o paciente não mais exercia o
cargo de Secretário de Administração a partir de 31 de dezembro de 2008,
sustentando que sua participação nos fatos delituosos teria cessado nessa data. Tal
argumentação, conquanto juridicamente relevante, não prescinde de exame probatório
aprofundado para sua verificação, na medida em que a cessação formal do exercício
do cargo público não implica, necessariamente, a interrupção da participação em
esquemas fraudulentos complexos que possam ter se perpetuado no tempo.
Também não assiste razão ao agravante quanto ao pleito de
reconhecimento da inépcia da denúncia relativamente ao crime do art. 317 do Código
Penal. Sobre o ponto, afirmei que "a denúncia descreve diversos fatos supostamente
praticados pelo paciente, ainda no período em que atuava como Secretário Municipal,
relacionados a fraudes em procedimentos licitatórios de forma clara, não havendo
inépcia ou qualquer situação que prejudique o contraditório ou o exercício da ampla
" (e-STJ fls. 4476).
defesa
Igualmente não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta
prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/1993. Conforme já esclarecido na decisão
impugnada, "a Lei n. 14.133/21 não descriminalizou a conduta descrita na primeira
parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis
nesse aspecto. Esta Corte, com efeito, vem registrando que o cotejo do art. 337-E do
Código Penal com o art. 89 da Lei 8.666/1993 evidencia uma continuidade normativo-
típica, já que o caráter criminoso do fato descrito na parte inicial do dispositivo foi
" (e-STJ fls. 4479).
mantido
Ademais, conforme observado na decisão agravada, "a avaliação sobre a
possibilidade de coexistência de imputações pelos arts. 89, 90 e 92 da Lei 8.666/1993
é deveras pertinente para o caso, contudo, demanda análise mais aprofundada dos
fatos e das provas, especialmente para verificar se a denúncia descreve situações
" (e-STJ fls. 4479).
distintas que poderiam, em tese, configurar as três infrações penais
Documento eletrônico VDA48127357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:37
Código de Controle do Documento: 8be26fe0-0d04-4b46-9aea-6ee336015a85

Em suma, rever as premissas adotadas pela Corte de origem, a fim de
acolher a pretensão da parte impetrante para trancar a ação penal movida em face do
paciente, importa inevitável reexame de fatos e provas, o que não é viável em sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48127357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:37
Código de Controle do Documento: 8be26fe0-0d04-4b46-9aea-6ee336015a85

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 851.887 / SP
Número Registro: 2023/0319568-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00170453420148260161 170453420148260161 21830685020228260000 22334490920158260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH - SP038555
FABIO GASPAR DE SOUZA - SP334174
GUILHERME NEMESIO DA ROCHA - SP518871
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH - SP038555
Documento eletrônico VDA48641170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:59
Código de Controle do Documento: 1246d587-297f-4c6b-a368-9930612dd706

ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
FABIO GASPAR DE SOUZA - SP334174
GUILHERME NEMESIO DA ROCHA - SP518871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:59
Código de Controle do Documento: 1246d587-297f-4c6b-a368-9930612dd706